Tribunal: STF
Processo: RE 79579
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-28
Data de publicação: 1975-02-28

Ementa:
CONCORDATA. CONVERSAO EM FALÊNCIA, COM BASE NO COMPORTAMENTO DA
CONCORDATARIA. APLICAÇÃO RAZOAVEL DO ART. 150, I, 2 PARTE, C.C. O
ART. 161, PARAGRAFO 1 , II, SEM INFRINGENCIA AOS ARTS. 169, IV, E 2
  I, TODOS DA LEI DE FALÊNCIA. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO, A MINGUA DE SEUS PRESSUPOSTOS, E COM BASE NA SÚMULA N.
400, PRIMEIRA PARTE.